Tribunal: TJSP
Processo: 1500078-49.2023.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – Descumprimento de medida protetiva de urgência – Absolvição – Impossibilidade - Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Palavras da vítima e testemunhas – Validade - Réu que, deliberadamente, foi ao encontro da ofendida, inclusive – Pena e regime mantidos - Recurso desprovido.